Tribunal: TJMT
Processo: 1034530-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034530-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONICE DE SOUZA SANTOS - CPF: 390.262.722-00 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 29.979.036/1527-57 - Instituto Nacional do Seguro Social (EMBARGANTE), LEONICE DE SOUZA SANTOS - CPF: 390.262.722-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

Egrégia Câmara;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGA
OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO À INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PRETÉRITA – ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTRARIAMENTE ÀS TESES DEFENDIDAS PELA EMBARGANTE - VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonice de Souza Santos

contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante que visava o reestabelecimento do benefício auxílio doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

O Embargante sustenta que no v. acórdão houve omissão, no que diz respeito à incapacidade temporária pretérita.

Alega a presença de incapacidade contemporânea à data do requerimento administrativo (e do ajuizamento da ação), sendo devido, o reconhecimento da incapacidade no período de convalescença (período pretérito à avaliação pericial).

Ao final, requer sejam acolhidos
os embargos a fim de que este r. Tribunal manifeste-se sobre o pedido de concessão auxílio-doença, na espécie acidentária (B91), pelo período de incapacidade reconhecido na perícia médica (de 16/05/2018 a 13/08/2018 – visto que se trata de período superior a 15 dias), Requer sejam aplicados efeitos infringentes, visto que cumprido os requisitos exigidos pelo art. 59 da Lei 8.213/91.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 190014199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão/contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada,
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Ademais, ficou consignado que a embargante não possui incapacidade laborativa, conforme consta no laudo pericial:

“ (...) Da Requerente:

2. Considerando a natureza e a gravidade das doenças/lesões/sequelas elencadas em resposta ao item anterior, quais limitações/restrições, essas, acarretam à vida da parte Autora? Resposta: Não constatado limitação em sua capacidade laborativa habitual
. 3. Havendo constatação por parte do Expert, quanto a existência de doenças/lesões/sequelas, ainda que anteriores, seria possível precisar ou estimar a sua data de início e fim? Resposta: 4. Havendo constatação por parte do Expert, no tocante a existência de incapacidade laborativa, ainda que anterior, seria possível precisar ou estimar a sua data de início e fim? Resposta: Apresentou incapacidade laborativa entre 16 de maio de 2018 a 13 de agosto de 2018. 5. Atualmente, a parte Autora pode, sem que haja comprometimento/risco de agravamento do seu estado de saúde, exercer atividades que demandem esforço físico? Se sim, em qual grau (leve, moderado ou intenso)? Resposta: Sim, a atividade laborativa habitual. 6. Caso tenha havido a consolidação das lesões oriundas do referido acidente, considerando a atividade habitualmente exercida pela parte Autora (Auxiliar de Serviços Gerais), houve/há perda/redução da sua capacidade laborativa ou, ainda, a exigência de um maior esforço físico para o desempenho da mesma? Resposta: Não constatado.
.”
(destaquei).”

Oportuno enfatizar, se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, não merece prosperar o inconformismo da apelante.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, não evidenciada a existência do vício de contradição, descabe a oposição dos aclaratórios.

Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024